Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737172-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DE JESUS CARPALHOSO FATURETO AGRAVADO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, REGINA CELIA DE JESUS CARPALHOSO FATURETO, contra trecho da decisão que manteve a penhora incidente sobre o valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal, o qual foi impugnado pela ora agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0746995-55.2023.8.07.0001, tendo como exequente INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL – INFRAPREV (ID 75793013 págs. 178 a 182; ID 245336032 - na origem). Em suas razões (ID 75792306), a executada agravante, inicialmente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que foram penhorados via SISBAJUD os valores de R$ 334,16 no Banco Santander, R$ 205,70 no Banco do Brasil e R$ 500,49 na Caixa Econômica Federal (CEF). Alega que apresentou impugnação para desconstituir a penhora efetuada no valor de R$ 500,49 junto a CEF na conta 1041, 1288, 000778814374-0 de sua titularidade, por se tratar de verba de benefício previdenciário protegida pela impenhorabilidade. Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora de R$ 500,49 " na conta 1041, 1288, 000778814374-0, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL” O preparo não foi recolhido, sob o argumento de que já havia sido concedida, na origem, a gratuidade de justiça no processo em sede de embargos à execução n.o 0701340-75.2024.8.07.0017 apenso ao processo principal. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o art. 9o da lei 1.060/50 “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. No caso em tela, observa-se que a executada agravante é beneficiária da gratuidade de justiça em sede de embargos à execução n.o 0701340-75.2024.8.07.0017 apenso ao processo principal de execução de título extrajudicial n.o 0746995-55.2023.8.07.0001 (ID. 75793013 págs. 172 a 177). Quanto ao ponto, infere-se que os supracitados processos estão intrinsecamente ligados. Dessa forma, entendo que a gratuidade de justiça concedida na ação de embargos à execução - apenso ao processo principal - deve ser estendida ao presente agravo de instrumento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se existirem razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor da parte exequente da quantia bloqueada judicialmente em conta bancária da executada que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora